Tribunal: TJSP
Processo: 3004024-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO OFERTADA VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO, CONTRATO NA FORMA DA LEI FEDERAL 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL 11.064/2002. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADIN 4173/DF. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO OFERTADA VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO, CONTRATO NA FORMA DA LEI FEDERAL 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL 11.064/2002. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADIN 4173/DF. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 10.029/2000 PELO STF. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535, § 5o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.